Tribunal: STF
Processo: RE 93522
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE PROFESSOR ADJUNTO DO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PARA
ASSEGURAR A IMPETRANTE QUE SEJA RECOLOCADA NA MESMA CLASSIFICAÇÃO
OBTIDA PERANTE A COMISSAO JULGADORA.
QUANTO AO RECURSO DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO, NÃO
OBSTANTE TEMPESTIVO, NÃO MERECE CONHECIMENTO. A DECISÃO RECORRIDA
ASSENTOU, DE UM LADO, NO EXAME DOS FATOS, ATINENTES A APURAÇÃO DO
CONCURSO, E, POR OUTRO, NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO LOCAL, OU SEJA,
NOS ARTS. 185, INC. II, 186, PARAGRAFOS 2. E 3., E 54, INC-XI, DO
REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. NÃO HÁ, TANTO NO
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, COMO NO PROFERIDO EM GRAU DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO QUALQUER REFERENCIA A PRECEITO DE LEI FEDERAL.
OUTROSSIM, NÃO SE DEVE ESQUECER QUE DESCABE O REEXAME DE MATÉRIA DE
FATO (SÚMULA 279). POR FIM, NÃO SE ACHA CONFIGURADO O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
O SEGUNDO RECURSO TAMBÉM NÃO MERECE CONHECIMENTO, PELAS MESMAS
RAZOES QUE LEVAM A INADMISSAO DO PRIMEIRO. ADEMAIS, E DE SE
CONSIDERAR QUE O ACRÉSCIMO DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES (ART-10, INC-VII, LETRA C, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL), JAMAIS FOI VENTILADO NA DECISÃO OBJETO DO
APELO DERRADEIRO.
NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS INTERPOSTOS.